Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO N. 1000 DA ANEEL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Deve ser afastada a alegação de litispendência se não houve reprodução de ação anterior ou repetição de ação em curso (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC). Igualmente, não se verifica a ocorrência de continência entre as ações (art. 56 do CPC), sobretudo em virtude da distinção dos pedidos em cada uma delas (monitória e declaratória de inexistência de débitos, cumulada com dano moral).
.2. A parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao não produzir provas capazes de demonstrar a excessividade do valor indicado devido pela autora/apelada.
3. Inexiste violação da Resolução n. 1000 da ANEEL, uma vez que as faturas emitidas evidenciam, discriminadamente, a energia elétrica consumida na unidade e o valor total da contraprestação, não havendo, ademais, nos autos prova de cobrança em duplicidade.
4. O deferimento de gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária da condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, que, no entanto, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
5. Apelação conhecida e desprovida.